Tribunal: TJMT
Processo: 1035481-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035481-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARIA AMELIA DOURADO DE MATOS - CPF: 141.902.651-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTA PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação revisional de recomposição do PASEP

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à instituição financeira na gestão de contas PASEP e se estão preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

A Súmula nº 297 do STJ estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.
No caso concreto, verifica-se a vulnerabilidade do consumidor e a plausibilidade das alegações, justificando a inversão do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJMT, RAI nº 1022648-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021; TJRS, RAC nº 70079607370, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Transoeste Logística Ltda. (atual razão social de Transportes Panorama Ltda.), em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe move Giniard Deley Rocha, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido/agravante, com fulcro no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Inconformada, a agravante sustenta que o
Banco do Brasil S.A., ao administrar as contas individuais do PASEP, presta um serviço financeiro que se amolda à relação de consumo, atraindo a incidência do CDC. Pontua que os tribunais pátrios reconhecem a relação consumerista em casos similares, sendo, portanto, cabível a inversão do ônus da prova em seu favor, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do CDC. Afirma que a decisão recorrida impõe-lhe grave prejuízo, uma vez que não possui meios técnicos e documentais para comprovar os desfalques indevidos em sua conta do PASEP, razão pela qual a inversão do ônus probatório se faz imperiosa.

A tutela recursal foi indeferida (id. 259068157)

As informações foram prestadas (id. 260813182), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 263920270), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adelino Braga ajuizou ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos material e moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, ao fundamento de que a instituição financeira agravada atua apenas como gestora dos valores do PASEP, não se enquadrando na condição de fornecedora de serviços bancários para fins de relação de consumo.

Contra essa decisão se insurge a agravante, formulando, em síntese pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Dito isso, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, relembro os dizeres da súmula 297 do STJ, que dispõe
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Por oportuno, tenho que é indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei).

Tenho que resta evidente, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6º
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pela agravante.

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP
– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
”
(TJMT, RAI n. 1022648-76.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP
. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Código de Defesa do Consumidor
.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor,por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”
(TJRS, RAC n. 70079607370, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar quanto a vulnerabilidade da consumidora, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC).

Assim, estando caracterizada a relação de consumo perfeitamente possível a inversão integral do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para que seja deferida a aplicação do CDC na espécie, com a consequente inversão do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025